Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705819-45.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAYCON BATISTA ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS, COMPLEMENTO DE SOLDO E NATUREZA DE ABONO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXIX). II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à possibilidade (ou não) de inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação, bem como do complemento do soldo, na base de cálculo da gratificação natalina devida ao apelante (militar do Distrito Federal). III. O Decreto-Lei 2.317/1986 instituiu a gratificação natalina a ser concedida aos funcionários militares do Distrito Federal (artigo 5o), a qual corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração auferida em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (artigo 6o); o referido decreto aduz que para efeito de pagamento da gratificação, entende-se como remuneração, o vencimento ou o soldo, além das vantagens de caráter permanente (art. 9o), de sorte que não estão abarcados outros direitos pecuniários, incluindo o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. IV. No mais, o artigo 53, § 1o, inciso II, da Lei 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/02, o que resultou na exclusão dessa rubrica (“indenizações”) de conceito de remuneração. V. Acerca do complemento do soldo, tem-se por aplicável o entendimento sumular vinculante n. 15, o qual dispõe que o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo, não incidirá sobre o cálculo de gratificações e outras vantagens conferidas aos servidores públicos. VI. Não desponta ilegalidade nos parâmetros adotados pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia, do auxílio-alimentação e do complemento do soldo). VII. Denegada a segurança. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 5o a 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86, 1o e 2o, inciso III, alínea “d”, ambos da Lei 10.486/2002, sustentando que os auxílios alimentação e moradia, devidos aos militares do Distrito Federal, são verbas de caráter permanente, pois pagos com habitualidade e periodicidade mensal, devendo integrar a base de cálculo da gratificação natalina. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado em relação a ofensa aos artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, tendo em vista que eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022 e AREsp n. 1.962.155, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/02/2024. Além disso, o STJ já entendeu “que, ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o supracitado art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/02/2024). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003